Tribunal: TJMT
Processo: 1039354-97.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039354-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO NUNES DE ARAUJO - CPF: 181.350.131-91 (RECORRENTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), M. CAVALINI DE CAMPOS EIRELI - CNPJ: 27.810.285/0001-82 (RECORRIDO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1039354-97.2021.8.11.0001

Origem:

SEXTO Juizado Especial Cível DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADAO NUNES DE ARAUJO

Recorrido(s):

M. CAVALINI DE CAMPOS EIRELI

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA OU CARTA DE QUITAÇÃO – NÃO COMPROVA QUITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na inicial o Autor alega que era devedor de 2 cheques ao Reclamado, sendo eles:

033 – R$ 3.300,00

039 – R$ 3.300,00

Que o cheque 039 mesmo quitado o valor, não foi devolvido ao Autor para ser baixado no banco em razão do extravio, bem como, houve recusa em emissão de carta de anuência.

Em contestação, a Reclamada logrou êxito em comprovar que o cheque não foi entregue ao Autor pela pendencia no pagamento de R$ 3.300,00.

Apesar dos documentos juntados pelo Autor, não comprovou o pagamento do cheque 039, já que o documento de ID. 159555254 não faz referência à dívida do Autor.

Portanto, entendo pela manutenção da sentença de improcedência, e procedência do pedido contraposto, no valor de R$ 3.330,00 (três mil e trezentos reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 98 §§2° e 3º do CPC/15, diante da gratuidade anteriormente concedida nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023